Tribunal: TJDFT
Processo: 0723275-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0723275-33.2021.8.07.0000 PACIENTE: DANIEL WAGNER MOURA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: ALINNE DE SOUZA MARQUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de DANIEL WAGNER MOURA DE OLIVEIRA, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. A liminar foi indeferida pela eminente Desembargadora Plantonista (ID 27451973). 2. Solicitem-se informações ao Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator